Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722834-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - EPP, ARIANA MARIA DA CONCEICAO, ILZETE CARDOSO MENEZES D E S P A C H O A fim de evitar eventual alegação de nulidade, intimem-se as agravadas EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA – EPP e ILZETE CARDOSO MENEZES, por intermédio da Curadoria Especial, conforme manifestação de ID 29623619, para apresentação de contrarrazões ou para esclarecer se a defesa de ID 27748972 foi apresentada em nome de todos os agravados. Cadastre-se no sistema informatizado que todos os agravados são representados pela Curadoria Especial. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator